Tribunal: TJMT
Processo: 1006213-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006213-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA PIRES - CPF: 693.946.281-34 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Pedro Pereira Pires em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova do débito imputado pela reclamada à reclamante, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

DA PRELIMINAR: Não assiste razão à preliminar agitada pela parte agravada consistente na ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

Infere-se das razões recursais apresentadas no agravo interno a pretensão da parte autora em alcançar a reforma da decisão monocrática em razão da sucumbência ali verificada em seu desfavor.

5.

Os contrapontos apresentados satisfazem o requisito de admissibilidade agitado em sede de preliminar, de modo a permitir a análise do mérito recursal.

6.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

7.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

8.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

9.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

10.

Consta dos autos documentação que comprova a utilização do cartão de crédito de titularidade da parte autora em estabelecimentos comerciais na localidade onde reside a parte autora; não só isso, consta também a realização de diversos pagamentos (Id. no 221734216), o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa.

11.

A prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso e realizava pagamentos, tal como anota a prova dos autos.

12.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

13.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

14.

Quanto à condenação pelo instituto jurídico da litigância de má-fé é de se considerar que a conduta da parte autora se adequa ao tipo legal (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a referida condenação.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025